Tribunal: TCU
Processo: 005.281/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3202/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este processo em que, nesta fase, são apreciados Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Francisco América da Silva (Peça 326) e por Arlinaldo Barbosa da Silva (Peça 324), em face do Acórdão 183/2019-TCU-Plenário - (Peça 280) (Relator: Ministro Benjamin Zymler). Considerando que além de intempestivos, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando a análise da Secretaria de Recursos e o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; em: a) não conhecer dos Recursos de Reconsideração, por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos; b) dar ciência deste Acórdão aos recorrentes; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.281/2013-0 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.205/2012-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Recorrentes: Arlinaldo Barbosa da Silva (XXX.651.842-XX); Francisco America da Silva (XXX.065.232-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Santana - AP 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Hariadny Carmita Gomes da Silva (1467/OAB-AP), representando Francisco America da Silva; Daniel dos Santos Freire (3625/OAB-AP), representando Arlinaldo Barbosa da Silva; Liberato Melo Corrêa e outros, representando Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda; Alexandre Duarte de Lima (1377-A/OAB-AP), representando Distribuidora Neto Ltda, Dental Norte Comercio e Serviços Eireli e N. C. do Rego Eireli; Irasilda Alves Lima Porto e outros, representando I A Lima - Me; Marinaldo Ribeiro Maia, representando M. do S. Correa - Me; Dewson Ferreira da Silva (467/OAB-AP), representando Via Hospitalar Ltda - Me; Raimundo Malvão Sobrinho e outros, representando Dismal Distribuidora de Medicamentos do Amapa Ltda - Me; Roberval Carlos Viana Holanda (1.297/OAB-AP), representando Allynne Colares Távora Modesto, Pedro Paulo Duarte Brandão e Nilisvan Conceição de Lima; Andryo William dos Santos Pereira, representando A. W. dos Santos Pereira - Me; Roberto Armond Ferreira da Silva (1.275-A/OAB-AP), representando I A Lima - Me e Porto & Porto Ltda - Me; Rafael Jerônimo de Oliveira e outros, representando R. J. de Oliveira e R e R Empreendimentos Eireli - Epp; Raimundo Barbosa Gonçalves e outros, representando Oficina de Letras Publicidade Ltda; Benedito Ferreira de Campos Filho (167058/OAB-SP) e outros, representando Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda; Luiz dos Santos Morais (1896/OAB-PA) e outros, representando I M P Mourao. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.